Tribunal: STF
Processo: ARE 1377619
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXAME DA RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. SÚMULA 638/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 685/2014 E 602/2011. APLICAÇÃO DA SÚMULA NºS 280 E 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega legítimo o indeferimento de nomeação e posse no cargo de Guarda Municipal em razão da idade superior à máxima prevista em cláusula editalícia. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e deu provimento ao apelo do recorrido para conceder a segurança pleiteada. O acórdão está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO GUARDA MUNICIPAL PRAIA GRANDE Impetrante que, por possuir 36 anos de idade, não foi convocado para a avaliação psicológica Não cabimento Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0010252-67.2020.8.26.0000, julgada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do Anexo da Lei Complementar Municipal nº 685/2014, do Município de Praia Grande Aptidão física e mental, que pode ser aferida por meio de critérios objetivos nas etapas do certame e suficientes para eliminar pessoas inaptas para o desempenho do cargo Sentença reformada para conceder a segurança. Apelo provido.”



     



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Corte de origem concedeu a segurança ao fundamento de que o cargo pleiteado não apresenta atribuições que justifiquem o limite de idade exigido, verbis:



    A questão discutida, pois, refere-se à legitimidade de imposição de limite máximo de idade para ingresso na carreira. O C. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento a respeito do tema por meio da Súmula nº 683, segundo a qual: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    As atribuições do cargo em tela estão previstas no Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 602/2011. Vejamos: 



    “ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO a)Guarda de Classe Distinta Descrição sumária: 



    1. Atuar na proteção aos serviços, instalações e bens municipais, prioritariamente na vigilância patrimonial diurna e noturna dos bens de uso comum da população assim entendidos as Escolas e Unidades de Saúde Municipais, as vias públicas, praças, parques, jardins e quaisquer locais abertos à utilização pública em geral. Dar suporte às atividades desempenhadas pelo Conselho Municipal de Defesa Civil COMDEC; 



    2. Apoiar os serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia administrativo; 



    3. Prestar colaboração, quando esta se justificar a outras entidades públicas, como Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo e a órgãos de Defesa Civil; 



    4. Dirigir e operar viaturas, veículos especiais e veículos náuticos, quando devidamente habilitado e designado para esta atividade; 



    5. Atuar nas aplicações de primeiros socorros quando devidamente treinado para estes fins; 



    6. Atuar na fiscalização de trânsito, quando credenciado pela autoridade de trânsito municipal; 



    7. Atuar no monitoramento de sistemas eletrônicos de alarmes, vídeomonitoramento e outros afins; 



    8. Desempenhar outras atividades correlatas; 



    9. Exercer a fiscalização e orientação aos Guardas Civis Municipais de 4ª, 3ª, 2ª e 1ª classes; 



    10. Atuar na proteção, fiscalização, autuação e vigilância permanente do patrimônio ecológico e ambiental, visando prevenir e reprimir ações predatórias e eventuais ocupações clandestinas; 



    11. Fiscalizar o tráfego aquaviário nos aspectos relativos à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição ambiental; 



    12. Atuar nas atividades de ensino e instrução como Professor, instrutor ou monitor. (...) e) Guarda de 4ª Classe Descrição sumária: 1. Exercer as atribuições previstas para o Guarda de Classe Distinta, número 1 a 8, 10 a 12”. 



    Verifica-se, à evidência, inexistir atribuição justificadora do limite de idade imposto (35 anos), mesmo porque a aptidão física do candidato é avaliada por prova. À Administração Pública interessa a admissão de candidatos que disponham de aptidão física pertinente ao desenvolvimento da atividade, o que independe da idade.



    […]



    Como se vê, a imposição de limite de idade para o cargo em tela é desarrazoada, uma vez que a aptidão para o exercício da função pode ser averiguada por provas. 



    Assim sendo, respeitado o entendimento do Juízo a quo, reputa-se inválida a exigência que inadmitiu o ingresso do autor no cargo pretendido, devendo a pretensão jurisdicional ser atendida.



    De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, para conceder a segurança e determinar a nomeação definitiva e a posse do impetrante no cargo de Guarda Civil do Município de Praia Grande, caso aprovado em todas as etapas do concurso” (edoc. 18, fls. 05-8). 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula 683/STF), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Direito constitucional. Ação direta. Lei estadual que estabelece limite etário máximo para o ingresso no serviço auxiliar voluntário do corpo de bombeiros e da polícia militar. Constitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material parcial. 1. A Lei nº 430, de 16 de abril de 2004, do Estado de Roraima prevê limite etário máximo de 35 anos para o ingresso de homens e mulheres no Serviço Auxiliar Voluntário do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (art. 5º, I e II), ao passo que a Lei Federal nº 10.029/2000 estabelece o requisito etário máximo de 23 anos (art. 3º, I e II). 2. Quanto aos limites de idade para prestação do serviço voluntário, deve haver espaço para a regulamentação pelos Estados de acordo com as peculiaridades do local, não havendo que se falar, no ponto, em diretriz nacional de competência da União. Precedente (ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2018). 3. O Plenário desta Corte também considerou materialmente inconstitucional o art. 3º da Lei Federal nº 10.029/2000, por violar a razoabilidade, ao estabelecer o limite etário máximo de 23 anos (ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2018). 4. Na lei roraimense o limite não é tão estreito, mas, ainda assim, não há justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683 STF; ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2018). 5. Procedência parcial do pedido”. (ADI 3774, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    Ademais, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento nas Leis Complementares Municipais nº 685/2014 e 602/2011. 



    Nesse cenário, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, a verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas editalícias, o que é vedado a esta instância extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1320270 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Idade limite fixada em edital. Alegada consonância com legislação local. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. A aferição do requisito da idade limite, prevista em edital de concurso público, deve dar-se na data da inscrição para o certame. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 684217 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.4.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. Comprovação de limite de idade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1041007 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.9.2017).



    Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora